Tribunal: TJSP
Processo: 0032196-29.2014.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Previdência privada
Órgão julgador: Neto Barbosa Ferreira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
ção de aposentadoria – Autor pleiteia a alteração da forma de cálculo da renda mensal inicial da suplementação de aposentadoria, para que seja utilizado no cálculo, regime jurídico vigente quando de sua adesão ao plano – Ação julgada improcedente – Apelo do autor - Face ao que foi deliberado pelo C. STJ em sede de recurso repetitivo (RECURSO ESPECIAL No 1.370.191 – RJ – 2a. Seção do Superior Tribunal de Justiça – Rel. Luis Felipe Salomão - j. 13.06.2018 – "O patrocinador não possui legitimidade passiva para litígios que envolvam participante/assistido e entidade fechada de previdência complementar, ligados estritamente ao plano previdenciário, como a concessão e a revisão de benefício ou o resgate da reserva de poupança, em virtude de sua personalidade jurídica autônoma"), era mesmo de rigor o reconhecimento da ilegitimidade de parte passiva de Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista - CTEEP (patrocinadora) - Prevalência e obediência do regulamento do plano vigente na ocasião da aposentadoria - Impossibilidade de aplicação das normas vigentes na época da contratação – Inexistência de direito adquirido, mas, sim, de mera expectativa de direito do participante à aplicação das regras de concessão da aposentadoria suplementar quando de sua admissão ao plano – Mera expectativa de direito ou mesmo interesse legítimo, não se transforma em direito adquirido sob o regime de novo regulamento – Precedentes do C. STJ, que inclusive, já deliberou que "o tempo ficto (tempo de serviço especial), próprio da previdência social, é incompatível com o regime financeiro de capitalização, ínsito ao regime autônomo da previdência privada" - Precedentes Jurisprudenciais – Recurso improvido.

(TJSP; Apelação Cível 0032196-29.2014.8.26.0100; Relator (a): Neto Barbosa Ferreira; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 28a Vara Cível; Data do Julgamento: 11/03/2020; Data de Registro: 12/03/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Previdência privada

Relator(a):

Neto Barbosa Ferreira

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

29a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

11/03/2020

Data de publicação:

12/03/2020

Ementa:
Previdência Privada – Pedido de revisão de suplementação de aposentadoria – Autor pleiteia a alteração da forma de cálculo da renda mensal inicial da suplementação de aposentadoria, para que seja utilizado no cálculo, regime jurídico vigente quando de sua adesão ao plano – Ação julgada improcedente – Apelo do autor - Face ao que foi deliberado pelo C. STJ em sede de recurso repetitivo

Ementa:
Previdência Privada – Pedido de revisão de suplementação de aposentadoria – Autor pleiteia a alteração da forma de cálculo da renda mensal inicial da suplementação de aposentadoria, para que seja utilizado no cálculo, regime jurídico vigente quando de sua adesão ao plano – Ação julgada improcedente – Apelo do autor - Face ao que foi deliberado pelo C. STJ em sede de recurso repetitivo (RECURSO ESPECIAL No 1.370.191 – RJ – 2a. Seção do Superior Tribunal de Justiça – Rel. Luis Felipe Salomão - j. 13.06.2018 – "O patrocinador não possui legitimidade passiva para litígios que envolvam participante/assistido e entidade fechada de previdência complementar, ligados estritamente ao plano previdenciário, como a concessão e a revisão de benefício ou o resgate da reserva de poupança, em virtude de sua personalidade jurídica autônoma"), era mesmo de rigor o reconhecimento da ilegitimidade de parte passiva de Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista - CTEEP (patrocinadora) - Prevalência e obediência do regulamento do plano vigente na ocasião da aposentadoria - Impossibilidade de aplicação das normas vigentes na época da contratação – Inexistência de direito adquirido, mas, sim, de mera expectativa de direito do participante à aplicação das regras de concessão da aposentadoria suplementar quando de sua admissão ao plano – Mera expectativa de direito ou mesmo interesse legítimo, não se transforma em direito adquirido sob o regime de novo regulamento – Precedentes do C. STJ, que inclusive, já deliberou que "o tempo ficto (tempo de serviço especial), próprio da previdência social, é incompatível com o regime financeiro de capitalização, ínsito ao regime autônomo da previdência privada" - Precedentes Jurisprudenciais – Recurso improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000180778
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
0032196-29.2014.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante WILSON
ROBERTO DE SIQUEIRA AGUIAR (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados
FUNDAÇAO CESP e CTEEP - COMPANHIA DE TRANSMISSAO DE
ENERGIA ELETRICA PAULISTA.
ACORDAM, em 29a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SILVIA ROCHA (Presidente) e FABIO TABOSA.
São Paulo, 11 de março de 2020
Themístocles NETO BARBOSA FERREIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Comarca: São Paulo Foro Central 28a. Vara Cível
Apte.: Wilson Roberto de Siqueira Aguiar
Apdo.: CTEEP Companhia de Transmissão de Energia Elétrica
Paulista
Apdo: Fundação CESP
Juiz: Rogério Murillo Pereira Cimino
VOTO No 8062
Ementa: Previdência Privada
Pedido de revisão de
suplementação de aposentadoria
Autor pleiteia a
alteração da forma de cálculo da renda mensal inicial da
suplementação de aposentadoria, para que seja utilizado no
cálculo, regime jurídico vigente quando de sua adesão ao
plano Ação julgada improcedente Apelo do autor -
Face ao que foi deliberado pelo C. STJ em sede de recurso
repetitivo (RECURSO ESPECIAL No 1.370.191 RJ 2a.
Seção do Superior Tribunal de Justiça Rel. Luis Felipe
Salomão - j. 13.06.2018 “O patrocinador não possui
legitimidade
passiva
para
litígios
que
envolvam
participante/assistido e entidade fechada de previdência
complementar,
ligados
estritamente
ao
plano
previdenciário, como a concessão e a revisão de benefício
ou o resgate da reserva de poupança, em virtude de sua
personalidade jurídica autônoma”), era mesmo de rigor o
reconhecimento da ilegitimidade de parte passiva de
Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista -
CTEEP (patrocinadora) - Prevalência e obediência do
regulamento do plano vigente na ocasião da aposentadoria -
Impossibilidade de aplicação das normas vigentes na época
da contratação Inexistência de direito adquirido, mas,
sim, de mera expectativa de direito do participante à
aplicação das regras de concessão da aposentadoria
suplementar quando de sua admissão ao plano Mera
expectativa de direito ou mesmo interesse legítimo, não se
transforma em direito adquirido sob o regime de novo
regulamento Precedentes do C. STJ, que inclusive, já
deliberou que “o tempo ficto (tempo de serviço especial),
próprio da previdência social, é incompatível com o regime
financeiro de capitalização, ínsito ao regime autônomo da
previdência privada” - Precedentes Jurisprudenciais

Recurso improvido.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Vistos.
Pela r. sentença de fls. 375/386, o I. Juízo de Primeiro Grau julgou
improcedente a ação de revisão de benefício complementar, promovida Wilson
Roberto Siqueira Aguiar contra CTEEP Companhia de Transmissão de Energia
Elétrica Paulista e Fundação CESP.
Em consequência, condenou o autor ao pagamento das custas e despesas
processuais, além de honorários advocatícios, fixados em R$ 1.000,00 para cada ré,
observada a concessão ao autor, dos benefícios da Justiça Gratuita.
Asseverou o I. Juízo de Primeiro Grau que esta ação está fundada em
contrato de previdência privada, firmado pelo apelante com a Fundação CESP, cuja
característica é o benefício definido.
Portanto, o tempo de contribuição somente se completou quando da
aposentadoria do autor, conforme regras vigentes à época.
Obsevou que as regras para concessão da complementação estão
previstas no Regulaemnto do Plano e que tais regras podem sofrer modificações em
regular assembléia, ainda que imponham maiores custos ou menores benefícios aos
participantes.
Considerando que a complementação de aposentadoria objeto de plano
de previdência privada é benefício extralegal, por previsto em norma regulamentar,
os cálculos da contribuição e do benefício, devem ser feitos a partir de interpretação
restritiva do regulamento nos termos do art. 114, do Código Civil, a fim, de
preservar o equilíbrio econômico e atuarial do plano, sem comprometer a capacidade
do fundo de pagar os benefícios dos demais participantes.
Consignou que as alterações regulamentares promovidas pela Fundação
CESP, em 1992, contra as quais se insurge o autor, foram legítimas, máxime
considerando que as entidades de previdência privada gozam de autonomia
administrativa e não se confundem com a previdência oficial.
Anotou que o autor aderiu livremente e sem ressalvas ao plano de
previdência que lhe foi oferecido e tinha ciência de todas as regras nele previstas,
inclusive da forma de cálculo de sua suplementação de aposentadoria.
Ademais, quando das alterações verificadas em 1992, o autor não reunia
as condições para percepção do benefício complementar, detendo, na ocasião, mera
mera expecativa de direito (fls. 384).
Portanto, impossível a pretensão de alteração das regras do plano de
previdência, face à necessidade de respeito ao contrato e também porque os
benefícios são pagos de acordo com o regulamento.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Irresignado, apelou o autor (fls. 389/401), alegando que pretende o
recálculo do valor inicial do seu benefício, posto que, em razão de modificações
unilaterais, levadas a efeito no Regulamento do Benefício vigente quando de sua
admissão, foi alterada a fórmula de cálculo da suplementação por ele percebida, face
à alteração do critério adotado para conversão do tempo de serviço especial.
Afirma que aderiu ao Plano Previdenciário da Fundação CESP (PSAP-
CESP-B), quando de sua admissão junto corré CTEEP (fls. 391).
Consigna que as alterações levadas a efeito no Regulamento do Plano
de Previdência, foram justificadas com o argumento da necessidade de adequação do
fundo, de modo a permitir seu equilíbrio econômico financeiro (fls. 393)
Porém, a seu ver, o desequilíbrio atuarial que ensejou a alteração do
Regulamento decorreu da má gestão, permissividade ou erro atuarial, não podendo
o reequilibrio do plano pesar somente sobre os participantes.
Assevera que nos termos da Lei 6435/77 e arts. 75 e 75.1 do
Regulamento do Plano, a revisão atuarial e eventuais aportes necessários ao
equilíbrio financeiro atuarial do plano de benefícios, devem ser supoortados
exclusivamente pela CTEEP/CESP, com o aumento da contribuição patronal.
O resgate do equilíbrio financeiro do plano não pode, de forma alguma,
resultar em redução da suplementação, conforme disposto no art. 3o, § 7o, do
Estatuto da Fundação CESP.
Entende o apelante que o cálculo de sua complementaçáo deve obedecer
ao regulamento vigente quando de sua contratação, sendo nulo o termo de adesão
firmado após 1992, posto que obtido mediante “visível chantagem” (sic - fls. 399).
De fato, posto que “as reclamadas simplesmente extinguiram o anterior
Plano ELETROPAULO ALTERNATIVO, deixando os obreiros ao desamparo. De
conseguinte, quem não aderisse ao novo Plano não teria Plano Algum e jogaria no
lixo todas as polpudas contribuições que havia vertido por décadas.” (sic fls.
399).
Pugnou, pois, pela reforma da r. sentença, para que seja julgada
procedente a ação, nos termos da inicial.
Recurso tempestivo, desacompanhado de preparo, em razão da
concessão ao apelante, dos benefícios da Justiça Gratuita.
Contrarrazões a fls. 404/416 (Fundação CESP) e 418/434 (CTEEP)
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Cuidam os autos de ação na qual o autor pretende a revisão de sua
suplementação de aposentadoria.
Na inicial, distribuída inicialmente perante a Justiça do Trabalho, o autor
alega ter trabalhado para a corré Companhia de Transmissão de Energia Elétrica
Paulista, durante o período compreendido entre 01 de julho de 1980 a 07 de maio de
2007 e que na ocasião de sua admissão, aderiu ao Plano de Previdência gerido pela
corré, Fundação CESP (PSAP CESP B) (fls. 04).
Alegou que quando da adesão, o Regulamento então vigente previa a
contagem do tempo de serviço, necessário à concessão da suplementação de
aposentadoria, nos mesmos termos considerados pela Previdência Social.
Todavia, as suplicadas, face a alterações unilaterais e irregulares levadas
a efeito no Regulamento, valeram-se de fator diverso daquele previsto na Lei
8213/91, para cálculo da suplementação que lhe foi concedida.
De fato, para efeito de aposentadoria, o INSS considerou período de 40
anos, 02 meses e 28 dias, mediante aplicação do coeficiente 1,40, instituído pela Lei
8.213/91.
Já a Fundação CESP, valendo-se de fator diverso acabou por considerar
para efeito de cálculo e concessão da suplementação, período diverso daquele
apurado pelo INSS, qual seja, 33 anos, 06 meses e 26 dias.
A conduta das rés decorreu do fato de terem procedido alterações no
Regulamento, por memorandos (fls. 33/45), o que, segundo o autor é ilegal, posto
que tal atitude contraria o art. 468, da CLT e as Súmulas nos. 51 e 288, ambas do C.
TST (fls. 06 da inicial).
Processada a ação, com contestação de ambas as partes, sobreveio a
sentença de fls. 375/386, contra a qual se insurge o autor.
Sem razão, contudo, com a máxima vênia.
Com efeito, de início, a análise da preliminar de ilegitimidade passiva
da corré Companhia de Tramissão de Energia Eletrica Paulista CTEEP, é de rigor.
Em 13 de junho de 2018, o C. STJ julgou o REsp. 1.370.191/RJ,
processado sob o rito dos recursos representativos de controvérsia repetitiva.
Tal recurso, tinha por objeto “definir, em demandas envolvendo revisão
de benefício do regulamento do plano de benefícios de previdência privada
complementar, se o patrocinador também pode ser acionado para responder
solidariamente com a entidade fechada”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Deliberou a Suprema Corte:
“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA.
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. CONTRATO DE TRABALHO E CONTRATO
DE
PREVIDÊNCIA
COMPLEMENTAR.
VÍNCULOS
CONTRATUAIS
AUTÔNOMOS E DISTINTOS. DEMANDA TENDO POR OBJETO OBRIGAÇÃO
CONTRATUAL PREVIDENCIÁRIA. LEGITIMIDADE DA PATROCINADORA, AO
FUNDAMENTO DE TER O DEVER DE CUSTEAR DÉFICIT. DESCABIMENTO.
ENTIDADES
FECHADAS
DE
PREVIDÊNCIA
COMPLEMENTAR.
PERSONALIDADE
JURÍDICA
PRÓPRIA.
EVENTUAL
SUCUMBÊNCIA.
CUSTEIO PELO FUNDO FORMADO PELO PLANO DE BENEFÍCIOS DE
PREVIDÊNCIA PRIVADA, PERTENCENTE AOS PARTICIPANTES, ASSISTIDOS
E DEMAIS BENEFICIÁRIOS.
1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 1.036 do CPC/2015
(art. 543-C do CPC/1973), são as seguintes:
I - O patrocinador não possui legitimidade passiva para litígios que
envolvam participante/assistido e entidade fechada de previdência complementar,
ligados estritamente ao plano previdenciário, como a concessão e a revisão de
benefício ou o resgate da reserva de poupança, em virtude de sua personalidade
jurídica autônoma.
II - Não se incluem, no âmbito da matéria afetada, as causas originadas
de eventual ato ilícito, contratual ou extracontratual, praticado pelo patrocinador.
2. No caso concreto, recurso especial não provido.” RECURSO
ESPECIAL No 1.370.191 RJ 2a. Seção do Superior Tribunal de Justiça Rel.
Luis Felipe Salomão - j. 13.06.2018.
Em consulta realizada nesta data junto ao sítio eletrônico do C. Superior
Tribunal de Justiça, constatei que a decisão transitou em julgado em 21/08/2019.
Isto posto, o reconhecimento da ilegitimidade da Companhia de
Transmissão de Energia Elétrica Paulista CTEEP, para figurar no polo passivo
desta demanda, é de rigor.
De fato, a Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista
CTEEP, na qualidade de patrocinadora, não tem legitimidade para “litígios que
envolvam participante/assistido e entidade fechada de previdência complementar,
ligados estritamente ao plano previdenciário, como a concessão e a revisão de
benefício ou o resgate da reserva de poupança, em virtude de sua personalidade
jurídica autônoma”.
Destaque-se que a análise dos autos dá conta que a controvérsia
suscitada pelo autor diz respeito, única e exclusivamente à revisão do benefício
previdenciário, sendo certo que a demanda não teve origem em “ato ilícito,
contratual ou extracontratual, praticado pelo patrocinador”.
Não pode passar sem observação, outrossim, que julgado o recurso

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
repetitivo e formado o precedente, este se torna obrigatório cabendo ao juízos e
tribunais, única e exclusivamente, observá-lo.
Destarte, ante soberana decisão, de rigor a manutenção da r. sentença no
tocante ao reconhecimento da ilegitimidade passiva de CTEEP (Companhia de
Transmissão de Energia Elétrica Paulista fls. 378), prejudicada por conseguinte, a
discussão armada acerca da responsabilidade da patrocinadora pelo equilíbrio
econômico-financeiro do plano.
Relativamente à Fundação CESP, vale observar, para que seja mantida
linha coerente de raciocínio, que a natureza da obrigação existente entre as partes é
civil e não trabalhista, conforme assentado na doutrina e jurisprudência.
A propósito, veja-se:
“O caput do art. 202 da Constituição estabeleceu como princípio, a
autonomia da previdência privada em relação à previdência pública. Já o
dispositivo em questão deixa claro que o contrato de previdência privada é de
Direito Civil. Há total autonomia entre o contrato de trabalho celebrado pelo
empregado com o empregador em relação ao contrato de previdência privada
estipulada entre o participante e a entidade de previdência privada instituída pelo
patrocinador. São relações contratuais que não se comunicam.” (DIAS, Eduardo
Rocha; MACÊDO, José Leandro Monteiro de. Curso de direito previdenciário. São
Paulo: Método, 2008, p. 630-632).
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL - DISCUSSÃO
ACERCA DA COMPETÊNCIA JURISDICIONAL PARA APRECIAÇÃO DE
DEMANDA
POSTULANDO
A
INCORPORAÇÃO
DO
AUXÍLIO
CESTA
ALIMENTAÇÃO NO CÁLCULO DO BENEFÍCIO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA -
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO APELO EXTREMO
DO PARTICIPANTE, RECONHECENDO A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA
COMUM ESTADUAL. INSURGÊNCIA DA ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA
PRIVADA. 1. Incompetência da Justiça do Trabalho. A Segunda Seção, no âmbito
de recurso especial representativo da controvérsia, reafirmou a orientação
jurisprudencial que pugna pela competência da Justiça Comum Estadual para
processar e julgar demanda instaurada entre entidade de previdência privada e
participante de seu plano de benefícios, decorrente de obrigação oriunda de
contrato de natureza civil e que apenas de maneira indireta envolve aspectos da
relação jurídica trabalhista (REsp 1.207.071/RJ, Rel. Ministra Maria Isabel
Gallotti, Segunda Seção, julgado em 27.06.2012, DJe 08.08.2012). No mesmo
sentido, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento de
recursos extraordinários sob o regime do artigo 543-B do CPC, decidiu caber à
Justiça Comum o julgamento de processos decorrentes de contrato de previdência
complementar privada, ante a inexistência de relação trabalhista entre o
beneficiário e o fundo fechado previdenciário, razão pela qual incompetente a
Justiça Trabalhista (RE 586.453/SE e RE 583.050/RS, julgados em 20.02.2013,
pendentes de publicação). Na ocasião, determinou-se a modulação dos efeitos da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
decisão, a fim de manter a competência da Justiça do Trabalho para apreciação
das causas em que já proferida sentença de mérito. 2. Agravo regimental
desprovido.” (AgRg no REsp 1269499/SP, STJ, 4a T., Rel. Min. Marco Buzzi, j. em
18/06/2013).”
Sendo assim, impera, na relação jurídica mantida entre as partes, o
princípio da livre contratação (pacta sunt servanda).
Com efeito, como muito bem consignado, em voto da lavra do Eminente
Desembargador

Guerrieri
Rezende,
no
bojo
da
ACR
no
0008451-35.2004.8.26.0564:
“As regras contratuais estabelecidas vinculam mutuamente os litigantes
pelo princípio do "pacta sunt servanda", o apelado tinha prévia ciência e
aquiescência do pactuado, tanto que consentiu ao contrato o aderindo. Nos
contratos de adesão o Poder Judiciário deve analisá-los com extrema cautela, com
relação à validade e legalidade das cláusulas contratuais unilaterais pré-
estabelecidas, que o aderente se submete.” (ACR no 0008451-35.2004.8.26.0564,
TJSP, 7a Câm. Dir. Púb., Rel. Des. Guerrieri Rezende, j. em 27/08/2012).
Do exposto, face à natureza da relação contratual (eminentemente de
cunho civil) relativamente à suplementação, forçoso convir que afigura-se
inadmissível, por falta de fomento jurídico, a pretensão consistente em aplicação à
espécie do art. 468, da CLT e das Súmulas do 51 e 288, do C.TST, objeto de
menção na inicial.
Mas não é só.
As alterações mencionadas pelo apelante aconteceram em 1992.
O direito à suplementação pelo autor exsurgiu em maio de 2007 (fls.
31).
Destarte, forçoso convir que o requerente tinha ciência, ou pelo menos
deveria ter, das alterações efetuadas.
Caso não estivesse de acordo com elas, deveria ter deixado o plano, ou,
então, encetado na ocasião discussão a respeito.
Como tal não aconteceu, inadmissível, a essa altura a pretensão de
aplicação do Regulamento existente à época da contratação do plano para revisão de
sua suplementação.
Realmente, destacando-se, inclusive, que o C. STJ, já decidiu a respeito,
relativamente à inexistência de direito adquirido.
Veja-se:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
“RECURSO
ESPECIAL.
CIVIL.
PREVIDÊNCIA
PRIVADA.
PATROCINADOR. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. ENTIDADE
FECHADA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. CÓDIGO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. CONCESSÃO DE APOSENTADORIA
SUPLEMENTAR. REQUISITOS. CESSAÇÃO DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO.
ADESÃO AO PLANO DE BENEFÍCIOS. CONDIÇÃO INEXISTENTE. DIREITO
ADQUIRIDO. AFASTAMENTO. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO.
EXIGÊNCIA INSTITUÍDA POR LEI. CARÁTER COGENTE. NORMAS
APLICÁVEIS AO TEMPO DO CUMPRIMENTO DE TODOS OS REQUISITOS
EXIGIDOS PARA A OBTENÇÃO DO BENEFÍCIO.
1. Ação ordinária que visa a concessão de suplementação de
aposentadoria, visto que, apesar de o participante ter sido aposentado pelo Instituto
Nacional do Seguro Social - INSS, a aposentadoria complementar lhe foi negada ao
argumento de que também deveria promover o desligamento da empregadora,
requisito inexistente ao tempo da adesão ao plano de benefícios.
2. A orientação jurisprudencial desta Corte Superior é no sentido de
que o patrocinador não possui legitimidade para figurar no polo passivo de
demandas que envolvam participante e entidade de previdência privada, ainda mais
se a controvérsia se referir ao plano de benefícios, como a concessão de
aposentadoria suplementar. Isso porque o patrocinador e o fundo de pensão são
dotados de personalidades jurídicas próprias e patrimônios distintos, sendo o
interesse daquele meramente econômico e não jurídico.
3. O Código de Defesa do Consumidor não é aplicável à relação
jurídica mantida entre a entidade fechada de previdência privada e seus
participantes, porquanto o patrimônio da entidade e respectivos rendimentos
revertem-se integralmente na concessão e manutenção do pagamento de benefícios,
prevalecendo o associativismo e o mutualismo, o que afasta o intuito lucrativo.
Desse modo, o fundo de pensão não se enquadra no conceito legal de fornecedor,
devendo a Súmula no 321/STJ ser aplicada somente às entidades abertas de
previdência complementar.
4. A relação jurídica estabelecida entre o participante e a entidade
fechada de previdência privada é de índole civil e não trabalhista, não se
confundindo, portanto, com a relação formada entre o empregador (patrocinador)
e o empregado (participante). Assim, para a solução das controvérsias atinentes à
previdência privada, devem incidir, prioritariamente, as normas que a disciplinam
e não outras, alheias às suas peculiaridades.
5. Seja sob a égide da Lei no 6.435/77 ou das Leis Complementares nos
108/2001 e 109/2001, sempre foi permitida à entidade fechada de previdência
privada alterar os regulamentos dos planos de custeio e de benefícios como forma
de manter o equilíbrio atuarial das reservas e cumprir os compromissos
assumidos diante das novas realidades econômicas e de mercado que vão
surgindo ao longo do tempo. Por isso é que periodicamente há adaptações e
revisões dos planos de benefícios a conceder, incidindo as modificações a todos os
participantes do fundo de pensão após a devida aprovação pelos órgãos
competentes (regulador e fiscalizador), observado, em qualquer caso, o direito
acumulado de cada aderente.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
6. Não há falar em direito adquirido, mas em mera expectativa de
direito do participante, à aplicação das regras de concessão da aposentadoria
suplementar quando de sua admissão ao plano, sendo apenas assegurada a
incidência das disposições regulamentares vigentes na data em que cumprir todos
os requisitos exigidos para obtenção do benefício, tornando-o elegível.
7. As normas editadas pelo Poder Público com relação às entidades de
previdência privada são de caráter cogente e devem integrar as regras estatutárias,
ainda que não tenha havido a devida alteração no plano de benefícios, sobretudo
porque não dependem, para a sua eficácia, de ato de vontade da administração do
fundo de pensão em providenciar a adaptação do regulamento ao novo sistema
legal em vigor.
8. Não há ilegalidade na exigência feita pela entidade de previdência
privada do requisito da cessação do vínculo empregatício do participante com o
patrocinador (empregador) como condição para a concessão da aposentadoria
complementar, haja vista a alteração regulamentar ocorrida por força de lei (art.
3o, I, da LC no 108/2001) antes de implementados os requisitos para a obtenção do
benefício, o que acabou por atingir a sua situação jurídica, em que pese tal
condição não ter constado quando da adesão ao plano de benefícios.
9. Recurso especial provido.” (REsp 1.421.951, STJ, 3a T., Rel. Min.
Ricardo Villas Bôas Cueva, j. em 25/11/2014). (g.n.)
In casu, conforme julgado supra colacionado, deve-se aplicar o
Regulamento vigente na época da aposentadoria da apelante (07/05/2007 fls. 31).
Realmente, somente a partir de maio de 2007, ocasião da aposentadoria,
é que foram cumpridos, nos termos do v. aresto acima transcrito, todos os requisitos
exigidos para obtenção do benefício.
Ante todo o exposto, forçoso convir que as alegações do apelante não
podem ser acolhidas.
Com o máximo respeito, volto a repetir, para afastar qualquer dúvida a
respeito, que não há que se cogitar na espécie de direito adquirido.
Com efeito, observa José Afonso da Silva (Curso de Direito
Constitucional Positivo - RT - 7a. ed. - pgs. 373/374/375) que em razão da natural
sucessão de leis no tempo, o constituinte teve a preocupação de "assegurar o valor
da segurança jurídica, especialmente no que tange à estabilidade dos direitos
subjetivos. Direito Subjetivo é a possibilidade de ser exercido, de maneira
garantida, aquilo que as normas de direito atribuem a alguém como próprio. Se o
direito subjetivo não foi exercido, vindo a lei nova, transforma-se em direito
adquirido, porque era direito exercitável e exigível à vontade de seu titular.
Incorporou-se ao seu patrimônio, para ser exercido quando lhe conviesse. A lei
nova não pode prejudicá-lo, só pelo fato de o titular não o ter exercido antes. O
Direito Subjetivo vira direito adquirido quando a lei nova vem alterar as bases
normativas sob as quais foi constituído. Se não era direito subjetivo antes da lei
nova, mas interesse jurídico simples, mera expectativa de direito ou mesmo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
interesse legítimo, não se transforma em direito adquirido sob o regime da lei nova,
que, por isso mesmo, corta tais situações jurídicas subjetivas no seu iter, porque
sobre elas a lei nova tem aplicabilidade imediata."
Ora, quando da adesão do suplicante ao plano, não havia possibilidade
em se tratando de sua pessoa, do exercício imediato do direito à suplementação da
aposentadoria.
Logo, não havia Direito Subjetivo, tal como posto na transcrição
doutrinária supra efetuada.
Havia, sim, como assentado pela jurisprudência, objeto de transcrições
supra efetuadas, mera expectativa de direito, ou interesse legítimo à suplementação
da aposentadoria, nos termos do Regulamento existente na época da contratação.
Sobrevindo mudança, antes da aposentadoria, houve o corte da situação
jurídica subjetiva “no seu iter”, porque sobre ela, o novo regulamento passou a ter
aplicabilidade imediata.
Em suma, não há que se cogitar de aplicação de regras vigentes na data
da adesão ao plano, ou, em qualquer outra ocasião vigente em ocasião anterior à data
da aposentadoria.
Não pode deixar de ser observado que o C. Superior Tribunal de Justiça,
no último dia 27/02/2019 julgou o Recurso Especial 1.435.837/RS, de cunho
repetitivo, no qual foi firmada a seguinte tese:
“O regulamento aplicável ao participante de plano fechado de
previdência privada para fins de cálculo da renda mensal inicial do benefício
complementar é aquele vigente no momento da implementação das condições de
elegibilidade, haja vista a natureza civil e estatutária, e não o da data da adesão,
assegurado o direito acumulado.”
Em consulta realizada nesta data junto ao sítio eletrônico do C. Superior
Tribunal de Justiça, constatei que a r. decisão ainda não transitou em julgado.
Todavia, tal circunstância não impede a aplicação à espécie do quanto
deliberado por aquela Egrégia Corte no recurso repetitivo acima aludido.
Com efeito, tendo em conta o que foi decidido por aquele C. Tribunal
Superior, quando do julgamento do AgRgREsp 1328544-AL, 2a T. - Rel. Min.
Castro Meira, j. 11.12.2012 DJU 4.2.2013.
Veja-se:
“Acórdão paradigma. Oposição de embargos de declaração - A
pendência de embargos de declaração opostos contra acórdão proferido sob o rito

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
dos recursos repetitivos não obsta a aplicação do entendimento nele exarado aos
casos análogos, pois, nos termos do Res. STJ 8/08 5o I, o relator está autorizado a
decidir monocraticamente os feitos similares a partir da publicação do aresto
paradigma”.
Destarte, o improvimento do recurso, é medida que se impõe.
Nesse sentido é o entendimento deste Eg. Tribunal e desta C. Câmara.
A propósito, veja-se:
“Previdência privada. Ação de revisão de benefício de suplementação
de aposentadoria. Ilegitimidade passiva da patrocinadora do fundo de pensão.
Prescrição que, em se tratando de relação de trato sucessivo, alcança apenas as
parcelas pagas anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação.
Inexistência de qualquer direito adquirido quanto à aplicação das regras vigentes
na data da adesão ou qualquer outro anterior à data da aposentação. Equívoco no
cálculo do benefício que não restou demonstrado. Improcedência da ação com
relação à Banesprev. Recursos providos.” Apelação no 3001918-16.2013.8.26.0201,
Rel. Ruy Coppola - 32a Câmara de Direito Privado - Data do julgamento:
10/03/2016.
“PREVIDÊNCIA PRIVADA REVISÃO BENEFÍCIO. LEGITIMIDADE
DE PARTE. JUSTIÇA GRATUITA. AS EMPRESAS PATROCINADORAS NÃO SÃO
PARTES LEGÍTIMAS PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO DE DEMANDAS
QUE ENVOLVEM PARTICIPANTE E ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA.
PEDIDO
DE
REVISÃO
E
COBRANÇA
DE
DIFERENÇAS
DE
SUPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA, COM BASE EM REGRAS DO
REGULAMENTO VIGENTE QUANDO DA ADESÃO AO PLANO DE
PREVIDÊNCIA. BENEFÍCIO DE SUPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA
QUE DEVE SER CALCULADO PELO REGULAMENTO VIGENTE À ÉPOCA
DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA OBTENÇÃO DA
APOSENTADORIA.
INEXISTÊNCIA
DE
DIREITO
ADQUIRIDO
AO
BENEFÍCIO POR OCASIÃO DA ADESÃO. CUIDA-SE, NO CASO, DE MERA
EXPECTATIVA DE DIREITO. O AUTOR TRABALHAVA COMO ELETRICISTA,
TENDO SE APOSENTADO EM 2009, E TUDO INDICA QUE TEM DIREITO AO
BENEFÍCIO PLEITEADO, QUE ORA SE DEFERE, ADMITINDO-SE A
PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA
APRESENTADA COM A PETIÇÃO INICIAL [ART. 4o, DA LEI 1060/50]. Apelação
no 0041644-60.2013.8.26.0100, Rel. Edgard Rosa - 25a Câmara de Direito Privado -
Data do julgamento: 03/03/2016.
“A alteração das normas estatutárias não ofende o ordenamento
jurídico. Os participantes do plano devem se submeter à aprovação do novo
estatuto regularmente aprovado, não podendo alegar direito adquirido, eis que,
antes de sua entrada em vigor, eram detentores de mera expectativa de direito, pois
tiveram seus benefícios concedidos quando já vigente o novo regulamento.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
O artigo 17 da Lei Complementar 109/2001 determina que as
alterações processadas nos regulamentos dos planos são aplicáveis a todos os
participantes das entidades fechadas a partir de sua aprovação e que as regras a
serem aplicadas serão as vigentes à época da concessão do benefício.
No presente caso, as condições do plano na data em que foi iniciada a
concessão do benefício, ainda que tenha havido prejuízo na complementação,
devem ser suportadas pelos participantes, pois o plano se mantém pelo equilíbrio
atuarial.
O apelante pretende valer-se das regras dos estatutos originários que
entende serem mais favoráveis; porém, não há como unir as duas regras criando
nova norma.
Além disso, tal situação comprometeria o equilíbrio da relação
econômico-financeira do plano.
A complementação de aposentadoria oficial por via de previdência
privada parte do mutualismo, persistindo uma repartição de benefícios e gastos,
não havendo como deferir o pedido de revisão formulado.
Ademais, o apelante aderiu ao novo plano, sem qualquer ressalva.
Por outras palavras, o apelado, ciente de todas as regras do novo Plano
de Previdência, aderiu a este novo plano e, agora, pretende modificar o modo de
cálculo de seu benefício de suplementação de aposentadoria.
O novo contrato deve ser respeitado e os benefícios são pagos nos
termos do regulamento, não havendo afronta ao direito adquirido.” (Apelação no.
0018876-72.2015.8.26.0100, j. em 14.06.2016, Rel. Des. Fortes Barbosa).
Esta é também a orientação do C. Superior Tribunal de Justiça.
Veja-se:
“PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
PREVIDÊNCIA
PRIVADA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. INEXISTÊNCIA DE
LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO COM A PATROCINADORA. EXIGÊNCIA DE
CESSAÇÃO DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM A PATROCINADORA.
CABIMENTO. RELAÇÃO NÃO REGIDA PELO DIREITO DO CONSUMIDOR.
NECESSIDADE DE REVISÃO DA SÚMULA No 321 DO STJ. INCIDÊNCIA DAS
NORMAS VIGENTES NO MOMENTO EM QUE REUNIDOS OS REQUISITOS
PARA
A
CONCESSÃO
DO
BENEFÍCIO.
RECURSO
PARCIALMENTE
CONHECIDO E PROVIDO.
1. Não há litisconsórcio passivo necessário entre o fundo de previdência
complementar fechada e a instituição patrocinadora, tendo em vista a autonomia de
patrimônio e a personalidade jurídica própria de cada um. Incidência da Súmula no
83 do STJ.
2. O Código de Defesa do Consumidor não é aplicável à relação
jurídica existente entre o participante e a entidade fechada de previdência privada.
Necessidade de revisão do teor da Súmula no 321 desta Corte, para restringir a sua
aplicabilidade às entidades abertas de previdência privada.
3. O participante tem mera expectativa de que permanecerão íntegras
as regras vigentes no momento de sua adesão ao plano de previdência

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
complementar fechada. Alterações posteriores do regime a ele se aplicarão, pois
não há direito adquirido a regime jurídico.
4. Recurso especial parcialmente conhecido e provido, invertidos os
ônus sucumbenciais.” - REsp 1431273 / SE, 3a T., Rel. Min. Moura Ribeiro,
julgamento em 09.06.2015.
Insta destacar que cuidando especificamente da questão discutida nestes
autos, o C. Superior Tribunal de Justiça afirma que “o tempo ficto (tempo de serviço
especial), próprio da previdência social, é incompatível com o regime financeiro
de capitalização, ínsito ao regime autônomo da previdência privada” - 4a Turma -
Agravo Interno no Recurso Especial n. 1.383.191/RS - Relator: Ministro Luís
Felipe Salomão Acórdão de 15 de setembro de 2016 - no DJE de 21 de setembro
de 2016.
Ante todo o exposto, mais não precisa ser dito, para que se conclua que
o improvimento do recurso é medida que se impõe.
Improvido o recurso, majoro a verba honorária fixada na r. sentença,
para R$ 1.100,00, com fundamento no art. 85, §§ 2o. e 11, do CPC.
Com tais considerações, pelo meu voto, nego provimento ao recurso.
NETO BARBOSA FERREIRA
Relator